Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-10.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011285-10.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 502.344.041-91 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso inominado do Estado, limitando a condenação à restituição das contribuições cobradas entre agosto e dezembro de 2021, período em que a base de cálculo não observou o regime diferenciado previsto no § 10 do art. 2o da LC 202/2004, incluído pela LC 700/2021, mantendo-se a legalidade dos descontos nos demais períodos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL. AFASTAMENTO DO TETO DO RGPS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS NA VIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 654/2020 E No 712/2021. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando a restituição dos valores descontados a partir de junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos estaduais está sujeita ao limite do teto do RGPS ou se, em face da especialidade do regime (CF, art. 42), é legal a incidência do tributo conforme as regras da legislação estadual vigente, notadamente a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com as alterações posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme o Art. 42 da Constituição Federal, sendo que o Art. 40, § 18, da CF/88 (limitação da base de cálculo ao teto do RGPS) não se estende aos militares estaduais, em observância ao Princípio da Especialidade.

4. Os descontos questionados foram realizados em consonância com as Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e no 712/2021, que estabeleceram regimes de custeio distintos: a) de 01/06/2020 a 02/01/2022, a base de cálculo incidia sobre a parcela que superasse o salário-mínimo (em razão de déficit atuarial, amparada pelo art. 149, § 1o-A, da CF/88); b) a partir de 03/01/2022, a cobrança passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas (em conformidade com o art. 149, § 1o, da CF/88).

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 (RE 596.701), validou a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio do regime previdenciário dos militares estaduais, afastando a aplicação do teto do RGPS. Em reforço, o STF (ADI 3.128) já firmou que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição previdenciária por lei superveniente, mesmo para inativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis.

2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual no 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 42, art. 149, § 1o e § 1o-A; LINDB, art. 6o; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT no 202/2004; Lei Complementar Estadual/MT no 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT no 712/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, Tema 160 (RE 596.701); STF, ADI 3.128; TJMT, N.U 1014649-38.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1025569-45.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)

contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis
, que julgou
procedente
o pedido inicial
.

O Recorrido, militar inativo do Estado de Mato Grosso
, ajuizou a ação visando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, com a consequente limitação da base de cálculo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
, pleiteando a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020
.

A sentença singular acolheu o pleito (id. 309262850), declarando a incidência da contribuição de 14% (quatorze por cento) apenas sobre a parcela que superasse o limite máximo do RGPS e condenou os Recorridos a restituírem a diferença descontada a partir de 01/06/2020, observada a prescrição quinquenal
.

Os Recorrentes buscam a reforma da sentença
, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
e, no mérito, sustentam a legalidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, conforme o regime jurídico especial dos militares (Lei Complementar Estadual no 202/2004, alterada pela LC no 712/2021)
, que se sobrepõe à regra do teto do RGPS e se ampara no déficit atuarial, em consonância com o Tema 160 do STF
.

Em contrarrazões, o Recorrido pugna pelo improvimento do recurso
, reiterando a tese de inconstitucionalidade da cobrança sobre a integralidade dos proventos e a ausência de prova do déficit atuarial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025